Tribunal: TJPA
Processo: 0003303-30.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003303-30.2007.8.14.0028

APELANTE: JOHN WEAVER DAVIS JR, INVASORES DA FAZENDA CAMPOS DE PAZ, MANOEL SOARES CONCEICAO CRUZ FILHO

APELADO: INVASORES DA FAZENDA CAMPOS DE PAZ, MANOEL SOARES CONCEICAO CRUZ FILHO, JOHN WEAVER DAVIS JR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AGRÁRIA. REDISCUSSÃO DE FATOS.

IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

OMISSÃO REFERENTE AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS REUS EM RAZÃO DO ACORDÃO DE PARCIAL PROVIMENTO. PROCEDENTE.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003303-30.2007.8.14.0028

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE/APELADO: JOHN WEAVER DAVIS JR

APELADO/APELANTE: INVASORES DA FAZENDA CAMPOS DE PAZ, JOSÉ SOARES DE BRITO E JOSÉ DA CONCEIÇÃO.

ADVOGADO(A): FELIPE BELUSSO – OAB/PA 13331

ADVOGADO(A): CARLOS GIOVANI CARVALHO – OAB/PA 12570

ADVOGADO(A): WALTER DE ALMEIDA ARAUJO – OAB/PA 13905

ADVOGADO(A): MENILLY LOSS GUERRA - OAB PA14831

ADVOGADO(A): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PRIMEIRA EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR RIO BANANAL E OUTROS
;

SEGUNDA EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO:
JOHN WEAVER DAVIS JR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AGRÁRIA. REDISCUSSÃO DE FATOS.

IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

OMISSÃO REFERENTE AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, NA QUALIDADE DE
CUSTUS VULNERABILIS
. EMBARGO PROMOVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela primeira embargante sendo a ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR RIO BANANAL e pela segunda embargante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, já qualificados, devidamente representados por seus advogados e embargando o ACÓRDÃO ID 16738740 assim constituído:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AGRÁRIA. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INDÍCIOS DE GRILAGEM. TESE IRRELEVANTE À CAUSA. PLEITO POSSESSÓRIO E NÃO PETITÓRIO. ÁREA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DE MANEJO COM DEMANDA POSSESSÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. INVASÃO VIOLENTA DAS TERRAS. FATO INCONTROVERSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL À ÉPOCA DA INVASÃO. RECONHECIMENTO DA POSSE AGRÁRIA EXERCIDA PELO AUTOR. DIREITO ÀS PERDAS E DANOS. POSSE DE MÁ-FÉ. DIREITO DOS RÉUS SOMENTE ÀS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDICIONADO AO REGIME DE TRANSIÇÃO FIXADO NA ADPF 828 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA,
NA QUALIDADE DE CUSTUS VULNERABILIS
, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. TODOS À UNANIMIDADE.

1. Descabem as alegações dos réus relacionadas a um suposto cerceamento de defesa por falta de manifestação das partes sobre documento juntado pela Defensoria Pública e à violação ao princípio da vedação de decisões surpresa, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença suscitada com base em tais argumentos.

2. Tratando a lide de discussão possessória entre particulares, opera-se a jurisprudência da Corte Superior que autoriza o manejo de reintegração de posse entre particulares ainda que o bem seja público. Dessa forma, o autor detém legitimidade para pleitear a sua posse sobre o imóvel em questão, não possuindo relevância para o julgamento desta causa o título de propriedade anexado por ele, mas sim as provas acerca do exercício da posse agrária.

3. É fato incontroverso que a parte ré nunca deteve, antes de 19/05/2007, a posse sobre a área em litígio, a qual se encontrava nas mãos do Autor, estando patente a presença dos requisitos do artigo 561 do código processual no caso concreto, os quais autorizam o manejo da ação reintegratória pelo Requerente.

4. Os Réus não conseguiram demonstrar o descumprimento da função social, em suas três óticas, pelo Autor na época da invasão de sua fazenda. Diante disso, conclui-se que ele detinha a posse agrária do imóvel invadido. Mantida a sentença que julgou a ação procedente.

5. Sendo posse de má-fé, os artigos 1.220 e 1.228, §4° do Código Civil impedem a desapropriação judicial indireta e o direito de retenção de benfeitorias, autorizando tão somente a indenização pelas benfeitorias necessárias. Sentença complementada nesse ponto.

6. A parte autora tem direito às perdas e danos sofridos com base no artigo 555 do CPC que dispõe: “é lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de condenação em perdas e danos”. Sentença reformada para condenar os réus nas perdas e danos, cuja apuração deverá ser efetuada em fase de liquidação.

7. O juízo de origem não pode vincular os efeitos da sentença ao trânsito em julgado, pois essa limitação não encontra previsão legal já que implica, consequentemente, numa extensão de efeito suspensivo a todos os recursos posteriores à sentença que venham a ser interpostos nos autos, violando a sistemática processual. Entretanto, no caso concreto, o cumprimento da sentença apelada está condicionado ao regime de transição fixado na ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal (STF). Sentença reformada para que se exclua da parte dispositiva a limitação do trânsito em julgado, condicionando, porém, seu cumprimento aos termos propostos pela Corte Suprema.

8. Recurso de Apelação dos réus conhecido e desprovido. Recurso de Apelação da Defensoria Pública, na qualidade de custus vulnerabilis, conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação do autor conhecido e provido. Todos à unanimidade.

A primeira embargante
,
aduz resumidamente que opôs os declaratórios para alegar que, o autor não cumpriu todas as condições que comprove a função social. Além do mais, afirma que, na audiência em foi apresentada a documentação que serviu de base para fundamentar a concretização da função social da propriedade, não lhe foi oportunizada a defesa.

Requer, ao fim, o acolhimento dos presentes embargos a fim de que se supram as omissões apontadas, para fins de prequestionamento.

A segunda embargante, aduz também que,
nos presentes autos da Ação de Reintegração de Posse, o acordão proferiu a decisão de maneira contraditória
em relação a posse, e consequentemente, a função social da propriedade. Ademais, destacou que a sentença foi omissa, quanto ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, em favor do Apelante, haja vista que o pedido foi acolhido parcialmente, solicitando o recebimento dos presentes Embargos de Declaração para corrigir a contradição, omissão e para efeitos de prequestionamento.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões refutando as alegações firmadas nos recursos.

Nada mais havendo, vieram conclusos os autos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em debate, observasse que o primeiro embargante pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.
O acordão
discorreu exaustivamente acerca da função social da propriedade e sobre a posse exercida pelo recorrido, destacando, inclusive a manifestação de todas as partes em audiência sobre a documentação apresentada, afastando a tese do primeiro embargante de
que
não lhe foi oportunizado momento para defesa
.

Vejam-se:

VOTO:

“[...]2.1 APELAÇÃO DOS RÉUS. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença: Os Requeridos José Soares de Brito e José da Conceição, que têm sido patrocinados por advogado particular, interpuseram apelação (ID 7076537 - Pág. 3) levantando a preliminar de nulidade por “sentença surpresa nos autos”. Aduzem que o juízo a quo teria deixado de oportunizar às partes o direito de manifestação sobre os documentos novos anexados pela Defensoria Pública (cópia de processo administrativo que tramitou no INCRA abordando a compra e venda da fazenda – ID 7076470 a ID 7076528 - Pág. 6), os quais seriam importantes à solução da lide. Afirmam que tais provas, se fossem consideradas pelo juízo a quo, poderiam ter ensejado em desenlace diverso da questão, pois revelam a grilagem das terras. Diante disso, os Apelantes pedem a nulidade da sentença para que os autos retornem à vara agrária e seja aberta oportunidade de eles analisarem e se manifestarem sobre a prova anexada pela DP. Entretanto, decido rechaçar a preliminar. Isso porque, como será bem explanado no item a seguir, a existência de indícios de grilagem (alegada pelos réus e depreendida do parecer final do processo administrativo n° 54100.001484/2015-08 do INCRA, arquivado por “inconsistência no registro cartorário” - ID 7076528 - Pág. 4) é irrelevante à presente ação, que trata de conflito sobre posse e não sobre domínio. Logo, tais documentos juntados pelo defensor público são incapazes de alterar o resultado deste julgamento. Outrossim, verifico nos autos que o procedimento supracitado não é novidade para nenhuma das partes. Seu conteúdo (compra e venda da fazenda) foi mencionado em vários momentos dos autos, tendo havido até pedido de suspensão processual em virtude da proposta de venda, do qual os posseiros inicialmente discordaram posto que desejavam a venda total e não parcial do imóvel (ID 7076286 - Pág. 1; 7076287 - Pág. 1 e ID 7076295), chegando a negociar acordo com o autor a fim de que ele ficasse apenas com a parte do terreno correspondente à sede e ao cemitério onde seus pai e irmãos estão enterrados (ID 7076417 - Pág. 2). Inclusive, o resultado do processo de compra e venda (arquivamento em virtude de problemas no registro imobiliário) foi relatado pela presidente do sindicato dos posseiros no termo de inspeção judicial da fazenda (ID 7076417 - Pág. 3). Por tudo isso, reitero que a cópia integral do processo administrativo tramitado no INCRA, anexada pela Defensoria Pública (ID 7076470 a 7076528 - Pág. 6), não trouxe qualquer informação nova ao que já havia sido solicitado pelo juízo a quo (ID 7076470 - Pág. 19), debatido nos autos e submetido a contraditório das partes em todo curso processual. Além disso, os motivos que levaram o INCRA a desistir da compra do imóvel são irrelevantes à presente ação possessória. Por conseguinte, não têm sentido as alegações dos réus relacionadas a um suposto cerceamento de defesa por falta de manifestação das partes sobre o documento e à violação ao princípio da vedação de decisões surpresa, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença suscitada com base em tais argumentos.”

Diante disso, percebesse que, todas as alegações elencadas pela primeira embargante já foram devidamente analisadas pelo acordão. Passo, portanto, para as alegações da segunda embargante.

A segunda embargante também
sustenta que, o acórdão estaria eivado de contradição quanto à posse e à função social da propriedade. Portanto, sobre esse ponto, como discorrido anteriormente, o acordão foi exaustivo em sua análise.

Por outro lado, a embargante afirma a omissão do acordão, pois, não teria arbitrado honorários em seu favor, oriundos da sucumbência parcial, considerando a reforma da r. sentença para determinar o ressarcimento pelas eventuais benfeitorias necessárias realizadas pelos recorrentes e, sobre esse ponto, decido acatar parcialmente as razões recursais da segunda Embargante para, tão somente, corrigir a omissão relacionada ao
arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência.

Isto porque,
o acórdão combatido deixou de estipular o novo percentual de honorários
em favor da embargante, mesmo após a reforma da sentença condenando o autor/recorrido ao ressarcimento das possíveis benfeitorias necessárias, o que demonstra a omissão do julgado quanto a este ponto.

Quanto ao pedido de prequestionamento efetuado por ambos os recorrentes, o art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, logo a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria.

Ante o exposto
, conheço o recurso de Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, suprir a omissão relativa aos honorários sucumbenciais, a fim de que o Autor pague aos réus o valor de 10% (dez por cento) referente aos honorários advocatícios de sucumbência.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024